Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-32.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016783-32.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORARIA LTDA - CNPJ: 20.589.366/0001-55 (AGRAVADO), MARIA ARLINDO DA COSTA NETA - CPF: 878.271.741-91 (AGRAVADO), TEREZA CRISTINA LEAL SILVA NUNES - CPF: 858.338.351-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos.

2. I
ndependentemente da data da ocorrência do fato gerador da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, é ilegal o lançamento e cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da ação de execução fiscal n° 1016783-32.2021.8.11.0002, reconheceu a nulidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

O ente público alega, preliminarmente, a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1282, RE 1417155), que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios. Em razão disso, defende o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo STF, para evitar decisões conflitantes.

No mérito, sustenta a prevalência da modulação de efeitos adotada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, mas modulou seus efeitos
ex nunc
, ou seja, sem efeitos retroativos, impedindo a devolução dos valores já pagos pelos contribuintes.

Alega que tal modulação deve ser obrigatoriamente observada por todos os órgãos do TJMT, conforme disposto no artigo 927 do CPC, ressaltando que o STF, na ADI 4411/MG, adotou entendimento semelhante ao modular os efeitos da decisão que declarou inconstitucional a taxa de incêndio do Estado de Minas Gerais.

O Estado também argumenta que a decisão proferida na Reclamação 61.136/MT pelo STF, que cassou a modulação de efeitos da ADI estadual, se restringe exclusivamente à FIEMT e seus representados, não tendo o condão de afastar a modulação para os demais contribuintes.

Por fim, o Estado requer preliminarmente o sobrestamento do processo até o julgamento da matéria pelo STF no Tema 1282 e, no mérito, que seja aplicada a modulação de efeitos da ADI estadual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que manteve a sentença, reconhecendo
a nulidade dos débitos referentes à taxa de segurança contra incêndio (TACIN).

Preliminarmente, o pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos.

No mérito, com relação a nulidade dos débitos TACIN, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a Corte Especial do TJMT já reconheceram a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio, também conhecida como TACIN.

A propósito:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (STF. Repercussão Geral. Tema 16”. RE 643247, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (NU 1003057-65.2019.8.11.0000, Publicação em 27/10/2021, Des. Marcio Vidal).

Dessa forma, ainda que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, de Relatoria do Des. MARCIO VIDAL, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no Estado de Mato Grosso, com efeitos “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado (16.08.2023), deve prevalecer o efeito “ex tunc”, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme mencionado alhures, afastou a exigibilidade da TACIN sem qualquer limitação temporal.

Vale destacar que, inclusive, o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral.

Diante desse contexto, entendo que deve prevalecer o efeito “ex tunc” da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra incêndio – TACIN.

Assim, independentemente da data de ocorrência do fato gerador da referida Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, o lançamento e a cobrança efetuados pelo Estado de Mato Grosso são ilegais.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025